Tribunal: CARF
Processo: 11762.720012/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720012/2013-81
RESOLUÇÃO
3201-003.708 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGURA RIO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à repartição de origem para que se examine a efetiva comprovação, por
parte do sujeito passivo, da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior. Deverão ser verificadas as transferências financeiras entre o
Recorrente e sua fornecedora Brasnet, realizando-se análise cronológica entre as datas das
transferências de recursos com as datas dos registros nas declarações de importação por parte da
Brasnet, informando-se também as datas das compras das mercadorias objeto da autuação.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.708 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720012/2013-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de nova apreciação, solicitada por Acórdão de Embargos de Declaração,
opostos pela Fazenda Nacional.
Note abaixo ementa e decisão do mencionado Acórdão de Embargo de Declaração:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E VOTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se contradição que pode ser
colmatada por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício
mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão
embargada e clarificando-a na parte contraditória.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, determinando o
retorno dos autos a instância a quo, a fim de que seja examinada a questão
referente ao ônus da prova - efetiva comprovação, por parte do sujeito passivo,
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior.” (grifo da relatora)

Note-se também ementa, decisão e parte do voto do Acórdão do Recurso Especial:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
26/11/2010, 23/12/2010, 15/08/2011 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DISSENSO JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as razões de decidir, e
não a interpretação da legislação tributária, num e noutro caso demonstram-se
substancialmente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
O vício de forma, no caso de auto de infração para exigência de crédito tributário,
ocorre quando a autoridade responsável pelo procedimento não observa
quaisquer das formalidades determinadas em lei para o documento por meio do
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.708 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720012/2013-81
3
qual a exigência é formalizada. Uma vez que o auto contenha todos elementos
definidos em lei, não há que se falar em vício formal. A ausência de provas dos
fatos apurados pela Fiscalização Federal não constitui vício de forma.
Assunto: Obrigações Acessórias INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
É do sujeito passivo o dever de comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior, sob
pena de presumir-se a ocorrência de interposição fraudulenta, sujeita à pena de
perdimento dos bens.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial” (grifo da relatora)

“Voto por não conhecer da matéria natureza do vício – nulidade por vício formal
e, se vencido no juízo de prelibação por negar-lhe provimento, e por dar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional em relação à matéria ônus
da prova, para determinar o retorno dos autos a instância a quo a fim de que seja
examina a efetiva comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos dos recursos empregados na
operação de comércio exterior.” (grifo da relatora)

Como pode-se verificar, ainda que o Acórdão do Recurso Especial tenha decidido
por não conhecer o recurso especial, ele determina que o ônus da prova para comprovar que não
houve interposição fraudulenta é do contribuinte. Por esse motivo, houve ingresso de Embargos
de Declaração, o qual seu Acórdão determinou o retorno dos autos a instância a quo, a fim de que
seja examinada a questão referente ao ônus da prova - efetiva comprovação, por parte do sujeito
passivo, da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
comércio exterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de auto de infração contra a empresa Segura Rio Comércio de Ferramentas
e Máquinas Ltda – ME, ao qual em procedimento fiscal de verificação de cumprimento de
obrigação acessória, foi constatada a ocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.708 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720012/2013-81
4
importadas. Com isso, houve aplicação de multa equivalente a 100% do valor aduaneiro da
mercadoria, no montante de R$ 132.303,00.
Foram realizadas três importações, no período de 2010 e 2011, em nome da
empresa Brasplanet Comércio Exterior Ltda., através das DI no s 10/2093705-1, 10/2286275-0 e
11/1511523-7, registradas em 26.11.2010, 23.12.2010 e 15.08.2011. De acordo com as
autoridades fiscais, teria ocorrido ocultação do real adquirente dos bens que seria a Segura Rio,
caracterizando a ocorrência de importações fraudulentas em operações de comércio exterior.
Deve-se ter em conta que a fiscalização realizada na empresa Brasnet levou ao
entendimento de que seus clientes estariam realizando a importação mediante pedidos prévios, e
que as mercadorias eram prontamente destinadas ao encomendante. Considerou-se que a
Brasnet inclusive não teria disponibilidade financeira para realizar as importações, e que então os
seus clientes estariam realizando encomendas via pagamento prévio. Note-se entretanto que
essas presunções precisam ser devidamente comprovadas para cada contribuinte, e a aplicação de
penalidade aos clientes da Brasnet deve ser analisada caso a caso, juntamente com a devida
comprovação documental do fato ao caso em concreto. O simples fato da Segura Rio ter realizado
transações com a Brasnet não pode configurar aplicação de penalidade, por presunções sem a
devida comprovação fática para as três Declarações de Importação em análise.
Note-se que esse caso já foi objeto de análise pelo CARF, no Acórdão 3201 002.078,
de 24 de fevereiro de 2016, em que acordaram por maioria de votos em dar provimento ao
recurso voluntário. Nesse voto, entendeu-se que nas três operações de importação não teria
havido prova de que teria ocorrido ausência de recursos empregados para a realização da
operação de comércio exterior. A autuação teria se baseado na proximidade entre a data de
registro da declaração de importação e das vendas no mercado interno. O voto indica falha na
autuação ao “não fazer a análise individualizada de cada uma das operações de importação, pois,
reitere-se, a presunção de interposição fraudulenta apenas se constitui a partir da comprovação
da ausência de recursos financeiros para realizar as importações”.
Conforme mencionado no Relatório da presente análise, houve interposição de
Acórdão do Recurso Especial, com decisão pelo não conhecimento do próprio Recurso Especial,
porém determinando que o ônus da prova para comprovar que não houve interposição
fraudulenta é do contribuinte. E houve Embargos de Declaração, determinando o retorno dos
autos a instância a quo, para que seja examinada a questão referente ao ônus da prova - efetiva
comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de comércio exterior.
Conforme exposto, ainda que no Acórdão do Recurso Voluntário tenha sido
decidido pelo provimento ao Recurso Voluntário, resultando em extinção do débito, houve a
interposição de recursos que concluíram pela necessidade de comprovação da interposição
fraudulenta, por ser do contribuinte o ônus da prova. Foi então decidido pelo retorno dos autos a
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.708 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720012/2013-81
5
instância a quo, para comprovação fática dos recursos financeiros nas importações que geraram a
autuação.

1.Conclusão
Nesse sentido, voto pela realização de diligência para viabilizar a análise técnica
dos recursos financeiros das três importações realizadas. Essa diligência deverá verificar a
comprovação das transferências financeiras entre o sujeito passivo Segura Rio e sua fornecedora
Brasnet, e realizar uma análise cronológica entre essa data dessa transferência de recurso, com de
registro da declaração de importação pela Brasnet e data da compra das mercadorias objeto da
autuação.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 647
DF CARF MF
Original